Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. DIREITO SUCESSÓRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de expedição de alvará para que a herdeira da de cujus possa alienar o imóvel objeto de sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, cônjuge da falecida, que doou sua cota parte da herança em favor da genitora da de cujus no âmbito do processo de inventário, pode pleitear cota hereditária de imóvel levada à sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 O Código Civil de 1916 é aplicável ao caso, tendo em vista que o processo de sucessão é regulado pela Lei vigente à época da sua abertura. 3.2. De acordo com o Código Beviláqua (art. 1.603), o cônjuge é herdeiro da terceira classe sem direito concorrencial e, portanto, só chamado a suceder na ausência de descendentes e de ascendentes do de cujus, o que não ocorre no caso em exame, em que a falecida deixou ascendente. 3.3. O Código Civil de 1916 rege o regime de casamento realizado sob sua vigência, o que implica, em virtude da adoção do regime de comunhão parcial de bens, na incomunicabilidade do imóvel objeto da discussão, o qual fora doado em favor apenas da de cujus (art. 269, inciso I).
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese se julgamento: “1. Sob a égide do Código Civil de 1916, o cônjuge é herdeiro da terceira classe sem direito concorrencial e, portanto, só é chamado a suceder na ausência de descendentes e de ascendentes do de cujus. 2. Não se comunicam, no regime da comunhão parcial de bens regida pelo Código Civil de 1916, os bens doados exclusivamente em favor de um dos cônjuges.”